Tribunal: CARF
Processo: 16327.902650/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902650/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.443 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que o processo seja redistribuído, por conexão, aos
autos do Processo n° 16327.914276/2009-71, para que sejam julgados em conjunto, nos termos
do artigo 6°, §1°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)1.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

1 Art. 6o. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observandose a seguinte disciplina:
§1o. Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902650/2012-91
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRADESCO LEASING S.A. –
ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face do acórdão de n° 16-67.102, proferido pela C. 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/SPO, o qual será
complementado ao final:
“1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 75 a 84 (PER/DCOMP no 06981.60128.290607.1.3.03- 9170), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de saldo negativo de CSLL relativo
ao ano-calendário 2006.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 07 o contribuinte foi cientificado, em 11/05/2012
(fls. 91), de que:

3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo
sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal:
R21.005,32).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 12/06/2012 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e 06, informando e alegando, em suma, o seguinte:
4.1 O manifestante recolheu, em 31/01/2007, a quantia de R$ 1.727.609,93 (CSLL –
código 2469) e utilizou R$ 1.707.787,98 para a quitação do débito de CSLL (código
2469 – PA 31/12/2006), gerando um crédito de R$ 19.821,95. Este crédito, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, como foi apurado em dezembro/2006, foi oferecido
à tributação, apurando saldo negativo de CSLL no mesmo valor, conforme se vê
ficha 17 da DIPJ 2007.
4.2 Por um erro de fato, no preenchimento do PER/DCOMP, o manifestante
informou na composição do crédito, item 12: “Valor utilizado para compor saldo
negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o correto seria R$
1.727.609,93. Com a informação correta teríamos a composição dos pagamentos
confirmados da seguinte forma:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

4.3 Somando o valor confirmado de pagamentos com a contribuição social retida na
fonte de R$ 349.450,83 haveria um valor de R$ 18.942.345,70 na composição do
crédito na DIPJ. Como o valor devido de CSLL apurado na DIPJ (ficha 17) era de R$
18.922.523,75, requer o manifestante o reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 19.821,95
5. Por fim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e a
retificação de oficio do PER/DCOMP no 06981.60128.290607.1.3.03-9170 com a
consequente homologação da compensação do débito nele declarado.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
Não se reconhece a existência de saldo negativo de CSLL, quando o contribuinte não
logra comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que o total antecipado, a
título de retenções na fonte e pagamentos de estimativas mensais, seja superior à CSLL
apurada devida ao final do ano-calendário, bem como quando sua existência dependa de
decisão judicial ainda não definitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 25 de março de 2015, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP
com informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento
referente ao mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como
“Valor utilizado para compor saldo negativo do período” a importância de
R$ 1.257.265,57, quando o correto seria R$ 1.727.609,93;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

(ii)
observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (e-fls. 29/40), percebe-se que a
contribuinte informou na linha 52 (CSLL Mensal paga pro estimativa) o
valor de R$ 18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (e-fls.
92/93) observa-se que houve a confirmação total das retenções na fonte
no valor de R$ 349.450,83 e dos pagamentos de estimativas referentes
aos períodos de janeiro a novembro de 2006, no valor total de R$
16.865.284,94 e do pagamento relativo a dezembro de 2006, no valor de
R$ 1.727.609,93 o Despacho Decisório só confirmou o montante de R$
1.237.443,62;
(iii)
na apuração do saldo negativo informado na DIPJ considerou a
integralidade do pagamento referente a dezembro de 2006 pois o valor
do IR mensal pago por estimativa da linha 52 da ficha 17 (R$
18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte (R$
349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o
código 2469 (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio,
seria de se aceitar a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP,
até porque, se fosse considerar na composição do saldo credor apenas o
valor informado para dezembro na DCOMP de R$ 1.257.265,57, não
haveria saldo negativo apurado no período, sendo que o valor deste
informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP com informação do
crédito;
(iv)
consulta realizada no sistema SIEF, observa-se que apenas houve a
utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando saldo de R$
490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo
pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise;
(v)
importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914276/2009-71 (PER/DCOMP no 26455.02555.020409.1.7.04-
7992) está sendo analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a
de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que do valor não
utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar
com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de
segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos
têm os seus créditos direta ou indiretamente originados no mesmo
pagamento;
(vi)
ambos PER/DCOMPs foram transmitidos na mesma data 29/06/2007,
quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600/20052;

2 Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

(vii)
correta seria a utilização do valor pago a título de estimativa mensal de
CSLL na composição do saldo negativo, de forma que, podendo se
confirmar o valor de R$ 18.942.345,70 a título de antecipação (CSLL
retida na fonte + pagamentos - código 2469) e caso fosse possível
considerar a CSLL devida de R$ 18.922.523,75 (informação contida no
despacho decisório de fls. 07) seria mesmo de se reconhecer a existência
de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2006 na monta de
R$ 19.821,95, conforme pleiteado;
(viii) pelas informações extraídas daqueles autos, constante da própria
manifestação de inconformidade lá apresentada, na apuração da CSLL
devida de R$ 18.922.523,75 informada na DIPJ, já houve a diminuição
das perdas no recebimento de crédito que estão sendo discutidas no
judiciário;
(ix)
assim sendo, para a formação do saldo negativo aqui pleiteado, seria
mesmo necessária a utilização integral do pagamento de R$
1.727.609,93 na composição do saldo negativo, não restando nada a ser
aproveitado no outro PER/DCOMP;
(x)
por outro lado, se estiver correta esta informação, caso o contribuinte não
tenha êxito em sua pretensão judicial, o valor devido de CSLL seria de
R$ 19.392.868,10 e o total de antecipações continuaria sendo R$
18.942.345,70 (e não os R$ 19.412.690,06 informado pelo manifestante),
de forma que não haveria saldo negativo de CSLL para o período;
(xi)
o direito creditório aqui pleiteado é ilíquido e incerto, visto que a sua
existência depende da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito
judicial;
(xii)
por fim, conclui que só haveria saldo negativo de CSLL no caso de
confirmação da base de cálculo de R$ 300.357.519,76, atingida com
efeito da liminar.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 119/125), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO sob a alegação de que:
(i)
apurou como se fosse devido o valor de R$ 18.922.523,75 de CSLL e
pagou o total de R$ 18.942.345,70, considerados os pagamentos nos
montantes de R$ 18.592.894,87 e CSLL retida na fonte no valor de R$
349.450,83;
(ii)
quando do pagamento não percebeu que do montante de R$ 1.707.787,98
de CSLL, a quantia de R$ 470.344,36 estava com exigibilidade suspensa,
por força de medida judicial, tendo efetuado por equívoco o recolhimento
de R$ 1.727.609,93;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

(iii)
a diferença entre o valor de R$ 18.922.523,75 de CSLL apurada como se
fosse devida e o total recolhido no montante de R$ 18.942.345,70, há um
pagamento a maior de R$ 19.821,95;
(iv)
por fim, conclui que, por um erro de fato, no preenchimento do
PER/DCOMP, a Manifestante informou na composição do crédito, item
12: “Valor utilizado para compor saldo negativo do período” a importância
de R$ 1.257.265,57, quando o correto seria R$ 1.727.609,93.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
06/04/2015 (e-fl. 116), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/05/2015 (e-
fl. 119), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 19.821,95
(dezenove mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), resultante de valores
antecipados a título de pagamentos de estimativas e retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 07) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 18.942.345,70 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e
quarenta e cinco reais e setenta centavos), reconheceu o valor de R$ 18.452.179,39 (dezoito
milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove
centavos), sendo R$ 349.450,83 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais
e oitenta e três centavos), a título de retenções na fonte e R$ 18.102.728,56 (dezoito milhões,
cento e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), a título de
pagamento de estimativas, de forma que, não restou saldo negativo suficiente para compensar
os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

“8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao mês
de dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para compor
saldo negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o correto seria
R$ 1.727.609,93.
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (fls. 29 e 40), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 52 (CSLL Mensal paga por estimativa) o valor de R$
18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (fls. 92 e 93) observa-se que houve a
confirmação total das retenções na fonte no valor de R$ 349.450,83 e dos
pagamentos de estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2006,
no valor total de R$ 16.865.284,94. Do pagamento relativo a dezembro de 2006, no
valor de R$ 1.727.609,93 o despacho decisório só confirmou o montante de R$
1.237.443,62.
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do saldo
negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento referente a
dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da linha 52 da
ficha 17 (R$ 18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte (R$
349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código 2469
(R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio, seria de se aceitar a
alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse considerar
na composição do saldo credor apenas o valor informado para dezembro na DCOMP de
R$ 1.257.265,57, não haveria saldo negativo apurado no período, sendo que o valor
deste informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se que
apenas houve a utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando saldo de
R$ 490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo pagamento
utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.
(...)
8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914276/2009-71 (PER/DCOMP no 26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo
analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo
contribuinte pleiteia que do valor não utilizado do DARF seja considerado como
pagamento indevido ou a maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia
se encontrar com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de
segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus
créditos direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
8.2.2 Importante ressaltar tanto o presente PER/DCOMP, como o original cancelado
daquele processo foram transmitidos na mesma data, 29/06/2007, quando estava em
vigor a Instrução Normativa SRF no 600/2005, que em seu artigo 10 trazia o seguinte:
(...)
8.2.2.1 Pelo disposto acima, correta seria a utilização do valor pago a título de
estimativa mensal de CSLL na composição do saldo negativo, de forma que,
podendo se confirmar o valor de R$ 18.942.345,70 a título de antecipação (CSLL
retida na fonte + pagamentos - código 2469) e caso fosse possível considerar a CSLL
devida de R$ 18.922.523,75 (informação contida no despacho decisório de fls. 07)
seria mesmo de se reconhecer a existência de saldo negativo de CSLL referente ao
ano calendário 2006 na monta de R$ 19.821,95, conforme pleiteado.
8.3 Pelas informações extraídas daqueles autos, principalmente do quadro abaixo
colacionado, constante da própria manifestação de inconformidade lá apresentada, na
apuração da CSLL devida de R$ 18.922.523,75 informada na DIPJ, já houve a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

diminuição das perdas no recebimento de crédito que estão sendo discutidas no
judiciário. Assim sendo, para a formação do saldo negativo aqui pleiteado, seria
mesmo necessária a utilização integral do pagamento de R$ 1.727.609,93 na
composição do saldo negativo, não restando nada a ser aproveitado no outro
PER/DCOMP. Por outro lado, se estiver correta esta informação, caso o contribuinte
não tenha êxito em sua pretensão judicial, o valor devido de CSLL seria de R$
19.392.868,10 (conforme quadro abaixo) e o total de antecipações continuaria sendo
R$ 18.942.345,70 (e não os R$ 19.412.690,06 informado pelo manifestante), de forma
que não haveria saldo negativo de CSLL para o período. O direito creditório aqui
pleiteado é ilíquido e incerto, visto que a sua existência depende da decisão favorável
ao contribuinte no seu pleito judicial. Em outras palavras, só haveria saldo negativo de
CSLL no caso de confirmação da base de cálculo de R$ 300.357.519,76, atingida
com efeito da liminar.” (e-fls. 107/109, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “o direito creditório em análise
não é ilíquido ou incerto”, nos seguintes termos:

Pois bem.
Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a
comprovação de que a empresa possui o direito ao crédito glosado no valor de R$ 19.821,95
(dezenove mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), a título de saldo
negativo de CSLL.
Segundo consta dos autos, o referido saldo negativo compor-se-ia do pagamento
de estimativas (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93) e retenções na fonte (R$ 349.450,83),
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

totalizando assim o valor de R$ 18.942.345,70, conforme consta da Ficha 17 – linha 52 da DIPJ
(e-fl. 40) e da planilha apresentada pela Recorrente (e-fl. 122). Confira-se:

E, como apontado pelo Despacho Decisório, a parcela não confirmada refere-se ao
pagamento da estimativa de dezembro/2006 no valor de R$ 1.727.609,93, já que, confirmou-
se o valor de R$ 1.237.443,62, em que pese a Recorrente tenha apresentado o comprovante de
recolhimento no valor de R$ 1.727.609,93 (e-fl. 51):

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

Nesse contexto, o acórdão recorrido informa que, “houve a utilização de R$
1.237.443,62 do referido DARF, restando saldo de R$ 490.166,31 disponível para a utilização”
(e-fl. 108, g.n.).
Ocorre que, tal como consta no próprio acórdão recorrido, o referido saldo de R$
490.166,31 (quatrocentos e noventa mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) não
poderia ser utilizado no PER/DCOMP em análise, pois estaria sendo utilizado no Processo
Administrativo no 16327.914276/2009-71, a título de pagamento indevido ou a maior, nos
seguintes termos:
“8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914276/2009-71 (PER/DCOMP no 26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo
analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo
contribuinte pleiteia que do valor não utilizado do DARF seja considerado como
pagamento indevido ou a maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia
se encontrar com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de
segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus
créditos direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.” (e-fls. 108/109,
g.n.)
Pois bem.
Feitas essas digressões acerca do tema e analisando especificadamente o caso
concreto, não é razoável que esta Relatora profira decisão sem analisar os autos do Processo n°
16327.914276/2009-71, conforme, inclusive, constou do acórdão recorrido.
Faz-se necessário, portanto, o reconhecimento da conexão, com a reunião dos
feitos para julgamento conjunto, tal como disposto no artigo 6o, §1o, I, e §3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) e artigo 55, §1o, do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

(...)
§3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.
§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.”
A respeito, ensina-nos Cassio Scarpinella Bueno6:
“A reunião, imperativa, justifica-se para evitar o proferimento de decisões díspares
sobre situações de direito material próximas, o que poderia dar ensejo a problemas
teóricos e práticos complexos. Por isso, aliás, como excepciona expressamente o
dispositivo, não haver determinação de reunião quando já houver decisão anterior. Em
tais casos, a coerência de entendimentos deve ser buscada de maneira diversa,
observando-se, por exemplo, o que já foi objeto de julgamento no processo ainda a
julgar ou, ainda, ao longo do segmento recursal”. (g.n.)
Assim, se nos autos não constam todos os elementos que permitem a
compreensão da crise jurídica a ser sanada, permitindo que seja prejudicado o contribuinte
em sua ampla defesa, ou até mesmo o Fisco, com eventual enriquecimento ilícito por parte do
contribuinte, caso seja deferido o presente pedido de compensação/restituição sem que seja
analisada a declaração de compensação/restituição anterior (que utiliza exatamente o mesmo
crédito), há utilidade na indicação de reunião dos processos.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, voto pela
conversão do processo em DILIGÊNCIA, para que o processo seja redistribuído, por conexão,
aos autos do Processo n° 16327.914276/2009-71, para que sejam julgados em conjunto, nos
termos do artigo 6°, §1°, do RICARF7.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – volume 1: teoria geral do direito
processual civil. 11a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 482.
7 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.443 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902650/2012-91

Fl. 160
DF CARF MF
Original